Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito civil, processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Tratamento médico em curso. Tema 1.082 do STJ. Tutela de urgência. Requisitos legais demonstrados. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame
1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a manutenção do contrato da autora, beneficiária dependente, que se encontrava em tratamento ativo de neoplasia maligna de mama.
2 - A parte agravante sustentou ausência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, ausência de obrigação contratual de manutenção do vínculo e desproporcionalidade da multa cominatória fixada, requerendo a revogação da tutela ou a redução da penalidade.

II. Questão em discussão
3 - A controvérsia recursal cinge-se à análise de duas questões: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde; e (ii) se é cabível a exclusão ou modificação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir
4 - A controvérsia recursal foi examinada à luz dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, com base na probabilidade do direito da autora e no risco de dano irreparável decorrente da interrupção do tratamento oncológico.
5 - A documentação médica juntada aos autos atesta o tratamento contínuo de doença grave, com potencial risco à vida em caso de descontinuidade, justificando a manutenção da assistência, conforme interpretação sistemática do Tema 1.082 do STJ.
6 - A alegada ausência de renovação contratual foi desmentida por comunicação expressa da operadora que mencionava cancelamento do plano, o que caracteriza rescisão unilateral.
7 - Embora seja possível revisar a multa cominatória em sede de execução, no caso concreto, o valor fixado revela-se proporcional e adequado ao fim coercitivo, inexistindo demonstração de tentativa de cumprimento da ordem judicial pela recorrente.
8 - Os requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC) não foram demonstrados pelo agravante, notadamente a probabilidade de seu direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação na manutenção da tutela de urgência

IV. Dispositivo e tese
8 - Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1 - É incabível a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico imprescindível à preservação da vida ou da integridade física do beneficiário, conforme o Tema 1.082 do STJ. 2 - A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. 3 - A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer possui natureza persuasiva e seu valor deve ser adequado ao potencial econômico do devedor, a fim de garantir a eficácia da determinação judicial. 4 - Não se concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando não demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação para o agravante.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único e 1.019, I; Lei no 9.656/1998, arts. 8o, § 3o, “b”, e 35-C, I e II; CC, arts. 421, 422; CF/1988, art. 1o, III, e art. 5o, LIV; RN ANS no 465/2021, art. 16; RN ANS no 509/2022, anexo I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJDFT, Acórdão 1999275, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1999281, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1964414, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025; TJDFT, 1270158, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/7/2020.
.